Tribunal: TJMT
Processo: 1009280-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009280-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CLAUDIANE FARIAS BONFIM - CPF: 872.829.171-91 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS SOUZA - CPF: 483.474.851-00 (AGRAVADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO
EXPERT
E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do perito judicial e homologou o laudo pericial apresentado nos autos. A parte agravante alega parcialidade do expert e insuficiência das respostas aos quesitos formulados,
requerendo a produção de nova prova técnica. O agravado pleiteia a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se há indícios concretos de parcialidade do perito judicial a justificar sua substituição e a desconsideração do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de novo perito exige demonstração inequívoca de parcialidade,
o que
não se verifica nos trechos do laudo apontados pela agravante,
uma vez que
se mantêm dentro dos limites técnicos e analíticos da perícia judicial.

O reconhecimento pelo perito de que a área litigiosa estava ocupada pelos agravados configura conclusão técnica, e não manifestação de juízo de valor que comprometa a imparcialidade.

A ausência de resposta direta a determinados quesitos, quando justificada pelo perito como irrelevante à solução da controvérsia, não compromete, por si só, a validade da prova pericial nem evidencia comportamento parcial.

A mera discordância quanto ao conteúdo ou à suficiência das respostas não autoriza, isoladamente, a desqualificação do laudo ou a substituição do perito.

A fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC não se aplica às decisões interlocutórias, por não possuírem caráter terminativo.

A interposição do
A
gravo, por si só, não configura uso abusivo dos meios processuais nem justifica aplicação de multa por caráter protelatório, ausente má-fé evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A substituição do perito judicial exige prova objetiva de parcialidade, não sendo suficiente a mera discordância quanto ao conteúdo técnico do laudo.

A ausência de respostas a quesitos, quando justificada tecnicamente, não compromete a validade da perícia.

Não cabe fixação de honorários advocatícios em decisões interlocutórias não terminativas.

O uso regular dos meios recursais previstos em lei não configura, por si só, litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, j. 21.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1009280-24.2025.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de nomeação de outro perito e homologou o respectivo laudo.

A agravante, sob a alegação de ser beneficiária do Programa Cidade Cidadã – Projeto de Regularização Fundiária Urbana “TEQUENFIM”, afirma ter adquirido regularmente o imóvel situado na Rua das Associações (Rua C), n. 115, Lote 13 da Quadra 17, Bairro São Sebastião II, matrícula n. 104477. Ao tentar exercer a posse, deparou-se com ocupação indevida pelos agravados, os quais não reconheceram a validade de sua documentação. Após tentativas frustradas de retomar a posse, inclusive mediante registro de Boletim de Ocorrência, ingressou com a presente Ação judicial buscando a resolução do conflito.

Destaca que os agravados alegam possuir título mais antigo e fazem referência a Ação de Usucapião transitada em julgado em 2006, com registro posterior em 2012, na matrícula n. 99029, relativa
a
área de 12.330,83m2, parte da Gleba
Poroxo
.

A agravante, por sua vez, sustenta que tal título perdeu validade, pois, desde 1991, o Governo do Estado já havia promovido a regularização fundiária da área por meio do programa habitacional, sendo a região loteada e transferida à Companhia de Habitação Popular (COHAB), conforme memorial descritivo aprovado em 29-11-1991.

Relata que
requereu prova pericial, considerando a controvérsia a
respeito
dos títulos de domínio e da exata localização do imóvel.

I
nforma

que o
perito nomeado apresentou laudo em 7-7-2023 e, após impugnação e pedido de esclarecimentos, entregou laudo complementar em 17-4-2024.

Afirma que
impugnou os laudos, apontando ausência de imparcialidade do perito, sob o argumento de que este teria adotado postura favorável aos agravados, ao ponto de emitir juízo de valor sobre a conduta do Município de Rondonópolis e sobre o processo de regularização fundiária, extrapolando sua função técnica. Aponta, ainda, que o perito deixou de responder diversos quesitos formulados, justificando que tais perguntas não trariam benefício à causa, o que viola o disposto no art. 473, IV, do CPC, que exige resposta a todos os quesitos apresentados pelas partes.

Sustenta que a postura do perito ao não responder quesitos e emitir opiniões valorativas demonstra parcialidade, o que, por si só, gera nulidade dos laudos, comprometendo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Pleiteia a anulação dos laudos periciais e a nomeação de outro perito imparcial, devidamente qualificado, para realização de nova perícia.

E
feito
suspensivo
indeferido (Id 277331361)
.

Em contraminuta, o espólio de Afonso Alves da Silva, representado por sua inventariante Neusa Araújo Gonçalves, aduz que a agravante busca reiteradamente desconstituir, de forma irresponsável, decisões já proferidas pelo juízo de origem, bem como o conteúdo técnico e conclusivo do laudo pericial produzido por perito nomeado judicialmente.

Argumenta que o referido laudo, além de minucioso, encontra respaldo em documentação complementar e em prova emprestada de outro processo de mesmo objeto (autos n
.
3993-74.2014.811.0003), nos quais ficou evidenciado que a área objeto da controvérsia pertence à requerida, ora agravada. Destaca que a tentativa da agravante de impugnar tanto o laudo como
a imparcialidade d
o perito foi devidamente afastada pelas manifestações técnicas do perito e pelas decisões judiciais que lhe deram respaldo.

Cita trecho do laudo que confirma a propriedade da área litigiosa por Neusa Araújo Gonçalves, ressaltando que o loteamento projetado sobre a área de reserva municipal desconsiderou o domínio legítimo da requerida.

Reitera, assim, a plena validade dos laudos homologados judicialmente, inclusive o complementar produzido a pedido da própria agravante.

Por fim, requer a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8o, do CPC,
e também
a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, dado o caráter protelatório do
Recurs
o, que, segundo o agravado, visa apenas retardar a entrega da prestação jurisdicional.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nomeação de outro perito e homologou o respectivo laudo, proferida nos seguintes termos:

“A parte autora ofereceu impugnação ao laudo pericial anexado aos autos, alegando parcialidade do perito e requerendo a nomeação de novo expert para a realização de nova perícia. No entanto, após análise detalhada do laudo e de seu respectivo complemento, não se verifica qualquer indício de parcialidade que possa comprometer a idoneidade do trabalho técnico realizado.

Verifica-se que a impugnação foi apresentada unicamente porque a conclusão do perito nomeado pelo juízo não favorece os interesses da parte impugnante, o que, por si só, não justifica a realização de nova perícia, nos termos do artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, a imparcialidade do perito é presumida até prova em contrário, não se admitindo meras alegações genéricas como fundamento para a substituição do profissional.

Ressalte-se que este processo foi ajuizado no ano de 2015 e, até a presente data, encontra-se pendente de desfecho, em razão de sucessivos incidentes processuais provocados pelas partes. Tal situação afronta o princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o que impõe
a necessidade de dar continuidade à marcha processual, evitando dilações indevidas.

Dessa forma, em observância ao princípio da celeridade e diante da ausência de fundamentos idôneos para a impugnação, HOMOLOGO o laudo pericial e o laudo complementar apresentados nos autos, atribuindo-lhes integral eficácia probatória.

Em consequência, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e concedo às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 364, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id 276969852).

Como já mencionado na decisão anterior, em análise minuciosa dos laudos (
fls. 33
1
/
356 e
374/375)
,
não se vislumbra, nos trechos do laudo pericial apontados pela agravante como parciais, qualquer elemento capaz de evidenciar que o
expert
tenha extrapolado os limites técnicos de sua atuação ou agido com o propósito de favorecer uma das partes.

E
m uma das passagens destacadas, o perito reconhece que a área objeto da lide estava, de fato, ocupada pelos agravados, o que indicaria, em tese, eventual equívoco do ente municipal na implantação do Loteamento São Sebastião II — conclusão que, longe de demonstrar parcialidade, traduz a análise técnica do profissional sobre os fatos apresentados.

Quanto aos quesitos aos quais o perito respondeu afirmando que as informações “não trariam benefícios à demanda”, não se extrai, de forma inequívoca, que tais respostas tenham comprometido o esclarecimento da controvérsia ou que tais quesitos fossem, de fato, imprescindíveis para a solução da causa.

Ressalte-se, ademais, que eventuais discordâncias quanto à suficiência ou pertinência das respostas não implicam, por si sós, mácula à imparcialidade do auxiliar do juízo ou invalidade do laudo técnico.

Dessa forma, não restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, qualquer indício concreto da alegada parcialidade, razão pela qual não se justifica, por ora, o afastamento do perito nomeado ou a desconsideração do laudo pericial.

O agravado requer a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o, do CPC. Ocorre que a natureza da
decisão agravada, que não é terminativa, impede a fixação de tal verba.

Por fim, o
fato de a agravante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, o caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025